Tribunal: TJMT
Processo: 1011939-14.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011939-14.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ADILSON MACEDO LOPES - CPF: 503.468.061-00 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que desproveu Agravo Interno e manteve a improcedência dos pedidos formulados em Ação que envolve contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há omissão ou contradição quanto à prova do negócio jurídico, ao dever de informação, à alegada abusividade da sistemática de cobrança, à repetição do indébito e aos juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No Acórdão, o Colegiado enfrentou expressamente a alegação de inexistência do contrato e concluiu pela prova da relação jurídica mediante documentos assinados pelo consumidor.

4. Não há contradição entre o reconhecer da incidência do Código de Defesa do Consumidor e a conclusão pela regularidade do ajuste e ausência de abusividade.

5. A validade da modalidade RMC, a regularidade de sua execução, a inexistência de prova de abusividade dos juros e a inviabilidade da repetição do indébito foram apreciadas no julgamento embargado.

6. Os Embargos de Declaração revelam mero inconformismo com a conclusão adotada e pretendem a rediscussão de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão ou contradição quando o Acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador.”

_______

Dispositivos relevantes
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 52.

Jurisprudência relevante:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.097.912/MT, Rel. Min. Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Quarta Turma, DJEN de 19/06/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Adilson Macedo Lopes
em virtude do Acórdão que, em julgamento unânime, desproveu o Agravo Interno por ele interposto.

Em suas razões, o Embargante alega que o Acórdão é omisso quanto à tese de inexistência do contrato originário que deu dado causa aos descontos iniciados em 2011.

Afirma que o Termo de Adesão nº 13174417, utilizado para embasar a conclusão do Acórdão, está em nome de terceiro estranho à lide.

De acordo com o Recorrente, o Colegiado deixou de esclarecer qual elemento probatório é apto a suprir a alegada falta do contrato efetivamente vinculado à relação jurídica discutida nos autos.

Aduz, ainda, contradição entre o reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor e a alegada ausência de aplicação das normas protetivas dele decorrentes.

Segundo aduz, o Colegiado concluiu genericamente pela clareza das informações contratuais, sem examinar especificamente o cumprimento dos deveres informacionais previstos nos arts. 6º, III, 46 e 52 do CDC, especialmente quanto ao número de parcelas, prazo de quitação, forma de amortização do saldo devedor e incidência de encargos rotativos na modalidade de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável – RMC.

Aponta omissão quanto à análise concreta da sistemática de cobrança adotada pela instituição financeira, consistente no desconto do pagamento mínimo da fatura com refinanciamento automático do saldo remanescente.

Nesse contexto, afirma que a planilha juntada aos autos demonstra descontos no montante de R$ 47.299,68 (quarenta e sete mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) para disponibilização de crédito correspondente a R$ 20.795,57 (vinte mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos), circunstância que, a seu ver, evidencia onerosidade excessiva, perpetuação da dívida e abusividade contratual, nos termos dos arts. 51, IV e § 1º, II e III, e 54-B do CDC.

Alega, igualmente, que o julgado é omisso em relação ao pedido de repetição do indébito, e afirma que a Câmara não enfrentou a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, apesar de a matéria ter sido suscitada nas razões do Agravo Interno.

Sustenta que, configurada a cobrança indevida, é devida a restituição em dobro dos valores pagos em excesso.

Por fim, alega que o Acórdão é omisso quanto à análise da abusividade das taxas de juros remuneratórios, sob o argumento de que o Colegiado examinou a controvérsia apenas sob a ótica do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, sem apreciar a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor e sem avaliar as taxas praticadas à luz da planilha de descontos juntada aos autos.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, com pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Manifestação do Embargado no Id. 374957887, na qual pugna pela rejeição do Recurso e pela aplicação da multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De plano, registro que o Recurso não comporta acolhimento.

Conforme relatado, o Embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão é omisso quanto à alegada inexistência do contrato originário que deu causa aos descontos iniciados em 2011; à análise da abusividade da sistemática de cobrança decorrente do desconto do pagamento mínimo da fatura com refinanciamento automático do saldo remanescente; à incidência da repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e à alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas ao contrato.

Sustenta, ainda, que o julgado é contraditório, sob o argumento de que o Colegiado reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas deixou de aplicar as consequências protetivas decorrentes desse regime jurídico, especialmente no que se refere ao dever de informação qualificado previsto nos arts. 6º, III, e 52 do CDC.

Nenhuma dessas alegações revela vício apto a justificar a integração do julgado.

No que tange à suposta omissão relacionada à inexistência do contrato originário, ao julgar o Agravo Interno, o Colegiado expressamente registrou que a instituição financeira apresentou contrato de cartão de crédito consignado e demais documentos em nome do próprio consumidor, devidamente assinados, circunstância suficiente para afastar a alegação de inexistência de instrumento contratual válido.

Assim, o órgão julgador examinou a questão probatória submetida à sua apreciação e concluiu pela prova da relação jurídica e rejeitou a tese recursal. O fato de não ter adotado a interpretação pretendida pelo Embargante não caracteriza omissão.

Do mesmo modo, não procede o argumento de que há contradição entre o reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor e a manutenção da improcedência dos pedidos.

Basta a leitura do Acórdão recorrido para constatar que o Colegiado reconheceu, de modo expresso, a natureza consumerista da relação jurídica e, justamente a partir da análise dos elementos probatórios produzidos, concluiu pela regularidade do negócio jurídico, pela observância do dever de informação e pela inexistência de abusividade apta a justificar a intervenção judicial.

Não há incompatibilidade lógica entre reconhecer a incidência do microssistema consumerista e concluir que, no caso concreto, não ficaram demonstradas as irregularidades apontadas pelo Embargante.

No que tange à tese de que o Acórdão é omisso acerca do pagamento mínimo da fatura com refinanciamento automático do saldo devedor, não merece acolhida, pois a controvérsia foi examinada pelo Colegiado a partir da premissa jurídica central adotada no julgamento, qual seja, a validade da contratação da modalidade de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), e a regularidade de sua execução.

No Acórdão consta explicitamente que o conjunto probatório demonstra a adesão do consumidor à modalidade contratada, que os instrumentos apresentam informações claras sobre a forma de desconto e da incidência de encargos sobre eventual saldo remanescente, que a disponibilização dos valores por TED não descaracteriza a operação e que não há prova de abusividade dos juros remuneratórios.

Além disso, está registrado que o mero argumento de desproporção entre os valores disponibilizados e os descontos realizados, desacompanhada de prova concreta da abusividade dos encargos, não autoriza a revisão judicial da avença.

Portanto, ao manter a modalidade contratual pactuada e afastar a existência de encargos abusivos, o Colegiado rejeitou, por consequência lógica, a tese de que a dinâmica própria do contrato justifica sua descaracterização ou revisão.

A alegada omissão quanto à repetição do indébito igualmente não prospera, pois a conclusão do Colegiado foi pela inexistência de prova de cobrança indevida, ato ilícito ou má-fé da instituição financeira; logo, por raciocínio lógico, descabe a repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Concernente à abusividade dos juros remuneratórios, não há omissão, haja vista que o Colegiado registrou expressamente que o Agravante não apresentou prova apta a demonstrar divergência entre as taxas aplicadas e a média de mercado para operações da mesma natureza, nos termos do art. 373, I, do CPC, motivo pelo qual concluiu pela inviabilidade da revisão pretendida.

Nota-se, portanto, que o julgado não apresenta nenhum dos vícios do artigo 1.022 do CPC, e que o Embargante está inconformado com a conclusão adotada pelo órgão julgador, tanto que busca rediscutir questões amplamente apreciadas no julgamento do Agravo Interno.

Cumpre ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes. O que se exige é que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, o que efetivamente ocorreu na hipótese.

Aliás, assento que a falta de referência expressa a determinado dispositivo legal ou precedente indicado pela parte não caracteriza omissão sanável pela via integrativa.

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que a rejeição dos Embargos não impede a incidência do art. 1.025 do Código de Processo Civil, observados os requisitos legalmente exigidos.

Com essas considerações,
rejeito o Recurso Integrativo
.

Por fim, deixo registrado
que “a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 não se aplica, por se tratar de primeiros embargos de declaração sem caráter manifestamente protelatório; fica a advertência de que eventual reiteração com intuito de rediscutir o julgado poderá ensejar a penalidade.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.097.912/MT, relator Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Quarta Turma, julgado em 15/6/2026, DJEN de 19/6/2026).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026